Tribunal: TJDFT
Processo: 0724620-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. DISPENSA OU REDUÇÃO LIMINAR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PROVA DA DESNECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA EXIGIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A permanência do encargo alimentar após atingida a maioridade civil, com fulcro na relação de parentesco prevista no artigo 1.694 do CC/02, não é presumida e exige a demonstração da impossibilidade de o filho maior prover a própria subsistência.
3. Os documentos trazidos pelo Autor não conferem um juízo de probabilidade da desnecessidade da pensão alimentar ou da alteração da capacidade contributiva, exigindo a formação do contraditório para a melhor análise do pedido da ruptura ou de redução da prestação alimentícia.
4. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se indeferir a tutela de urgência pleiteada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.